Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719716-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DOS SANTOS DOURADO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Concurso Público – Sistema de Cotas – Exclusão da Candidata – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Com efeito, não verifico a presença de perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo ativo, pois o concurso sequer foi homologado, tampouco houve nomeação e posse de candidatos, muito menos os que estão próximos da classificação que a parte agravante afirma ter alcançado – 47a posição no concurso de Técnico Judiciário do TSE e 29a classificação no concurso de Analista Judiciário do TSE. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator